Tribunal: TJMT
Processo: 1016031-37.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016031-37.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PAES DE BARROS ARGUELLO MEIRA - CPF: 064.242.671-66 (APELADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), RENATA DOS SANTOS LOPES - CPF: 042.609.191-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA HERCULINO LEITE - CPF: 027.911.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IZANDRO CANDIDO BEZERRA registrado(a) civilmente como IZANDRO CANDIDO BEZERRA - CPF: 029.252.791-80 (VÍTIMA), RENATA HERCULINO LEITE - CPF: 027.911.411-70 (ASSISTENTE), IASMIN DAIANE SOARES - CPF: 032.221.821-75 (ASSISTENTE), JULIO CESAR CAVALCANTE SANTOS NUNES - CPF: 943.271.575-20 (ASSISTENTE), BRUNO LEONARDO FROES LEITE - CPF: 030.998.021-66 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR DO RÉU – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – IMPRUDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante se apurou nos autos, inexistem elementos probatórios seguros a comprovar que a imprudência imputada ao réu tenha sido efetivamente a causa do infortúnio, ante a controvérsia instaurada entre o laudo técnico e os demais elementos coligidos.

Nesse contexto, os depoimentos das testemunhas presenciais, corroborados pelas imagens de segurança, apontam para a velocidade excessiva da vítima como causa preponderante do acidente, impondo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1016031-37.2021.8.11.0042, em que foi absolveu o réu Pedro Henrique Paes de Barros Arguello Meira, pelo crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei Federal nº 9.503/97, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Id. 271283965)

Nas razões recursais, o
parquet
busca a reforma da sentença, buscando a condenação do apelado no crime tipificado no artigo 302,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que existem provas quanto à imprudência do apelado na direção do veículo a sustentar um decreto condenatório. (Id. 271283974)

Nas contrarrazões, a defesa

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 271283976)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 273715355)

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO DO MP – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA IMPRUDENTE DO APELADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
–
PELO DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1016031-37.2021.8.11.0042.

Consta na exordial acusatória,
in verbis
:

“[...] Ressai do autuado que no dia 17 de junho de 2021, por volta das 18h00min, na Avenida das Flores, Bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, agindo de forma imprudente, violando o dever de cuidado na condução do veículo CITROEN C4, cor cinza, placa QCS-3654, o denunciado PEDRO HENRRIQUE deu causa a morte do ofendido IZANDRO CÂNDIDO BEZERRA.

Exsurge-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado PEDRO HENRIQUE conduzindo o veículo CITROEN C4, cor cinza, placa QCS-3654 na avenida mencionada, quando realizava uma manobra, iniciou a manobra de travessia da pista, partindo da margem esquerda da via e se dirigindo para a margem direita, colidiu com o ofendido que conduzia a motocicleta Apache RTR 150, placa OAR-5788.

Em razão da colisão, o ofendido que conduzia a motocicleta Apache RTR 150, placa OAR-5788, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local dos fatos, conforme consta no boletim de ocorrência (ID. 68964694).

O laudo pericial de necrópsia nº 1.1.01.021303-01 (ID.68965146), concluiu que a morte do ofendido se deu por traumatismo cranioencefálico em decorrência de ação de instrumento contundente.

A perícia realizada no local do crime nº 2.07.2021.007102-01 (ID.68965148), concluiu que “(...)acidente de trânsito é do tipo interceptação, tendo mencionado o perito que: “Portanto, de antemão, constata-se que o primeiro fator que contribuiu para a ocorrência do evento foi o Veículo C4 não ter adequado sua manobra de travessia diante da passagem do Veículo Apache”. Ademais, concluiu o perito ainda que o veículo APACHE estava entre 48km/h a 52km/h no momento do acidente, Já a máxima velocidade atingida pelo Veículo C4 na manobra de travessia de pista foi entre 20km/h e 29km/h; (...) mesmo que o Veículo Apache trafegasse na velocidade de 40km/h (permitida para a via) a colisão entre os veículos ainda sim ocorreria, portanto, a velocidade praticada pelo Veículo Apache, entre 48km/h e 52km/h não contribuiu para a ocorrência do evento, e sim, o Veículo C4, pela realização da manobra de travessia de pista”.

Assim agindo, PEDRO HENRIQUE PAES DE BARROS ARGUELO MEIRA violaram a norma do artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/97, razão pela qual requer o Ministério Público o recebimento desta denúncia, suas citações para responderem aos termos da ação penal, a inquirição das pessoas abaixo indicadas a serem intimadas na forma da lei e, ao final, a condenação dos denunciados com aplicação da sanção cabível prevista na legislação penal. [...]” (Id. 271283885)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem negou procedência da exordial acusatória, absolvendo o apelante pelo crime previsto no art. 302 do CTB, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Passo a decidir.

Compulsando os autos, convenço-me que não ficou claramente demonstrada a culpa – supostamente consubstanciada na figura da imprudência – que é imputada ao réu.

Em outras palavras, não há, neste caso, demonstração mínima da alegada culpa (imprudência) que é atribuída ao réu e também não há prova segura de que esta imprudência foi à causa determinante do acidente.

Segundo consta da denúncia, o acidente que provocou a morte da vítima teria sido causado pelo fato de não ter o réu respeitado o direito de preferência de passagem da motocicleta, que trafegava pela Avenida das Flores, no Jardim Cuiabá. Isto teria sido, segundo a denúncia, a causa determinante do acidente.

A denúncia fundamenta seu entendimento na conclusão a que chegou o Laudo Pericial número 2.07.2021.007102-01:

7. CONCLUSÃO

“Em face ao exposto, considerando o conjunto de vestígios, suas análises e interpretações, classifica-se o evento em acidente de trânsito do tipo interceptação.

A respeito do local (vide Croqui Ilustrativo n.º 1):
o evento ocorreu na intersecção da Avenida das Flores com a Rua das Violetas e a Rua das Camélias, no bairro Jardim Cuiabá, no perímetro urbano de Cuiabá. As vias de interesse pericial eram a Avenida das Flores e a Rua das Violetas. A Avenida das Flores era composta de pista única, que estava dividida em duas faixas, a faixa direita desenvolvia o sentido de tráfego “Av. Miguel Sutil – Av. Ramiro Noronha”, enquanto a faixa esquerda desenvolvia o sentido inverso, o traçado era retilíneo, o relevo se apresentava em declive sutil no sentido “Av. Ramiro Noronha – Av. Miguel Sutil”, a pista estava revestida em asfalto, que se encontrava seco e em bom estado de conservação (sem patologias). A Rua das Violetas era concorrente com a Avenida das Flores e seus alinhamentos formavam um ângulo de aproximadamente 45º. A rua era composta de pista única, que também estava dividida em duas faixas, sendo a faixa direita com sentido “aproximando da Avenida das Flores” e a faixa esquerda com o sentido “afastando da Avenida das Flores”, tinha traçado retilíneo que se encontrava em declive no sentido “margem esquerda para margem direita da avenida”, encontrava-se revestida em asfalto, que estava seco e em bom estado de conservação. Havia sinalizações vertical e horizontal do tipo “PARE” instalada na Rua das Violetas imediatamente antes da intersecção com a Avenida das Flores. Na região da referida intersecção, as faixas da avenida eram separadas por linhas duplas amarelas seccionadas, nas demais regiões da avenida, as mesmas linhas eram contínuas. Os exames foram realizados no período noturno, existia iluminação pública artificial, não havia ocorrência de precipitação pluviométrica, nem sinal de ter precipitado em época recente. A visibilidade no local era boa e não havia qualquer tipo de obstrução.

A respeito da dinâmica (vide Croqui Ilustrativo n.º 3):
o Veículo Apache (motocicleta) trafegava pela Avenida das Flores, no sentido de tráfego “Avenida Miguel Sutil – Avenida Ramiro Noronha”, na faixa direita, em aproximação da intersecção com a Rua das Violetas. Já o Veículo C4 (automóvel) trafegava pela Rua das Violetas, na faixa direita, aproximando-se da intersecção com a Avenida das Flores. Ao chegar na intersecção, o automóvel deu início à manobra de travessia da pista, iniciando na margem esquerda da avenida e se dirigindo para a margem direita. Enquanto o automóvel fazia a travessia, o condutor do Veículo Apache percebeu o risco de colisão e freou a motocicleta, que desacelerou por 8,79m, e na sequência, perdeu o equilíbrio se deslocando por 4,36m, quando tombou e arrastou na superfície asfáltica por 2,40m até colidir a porção anterior da motocicleta tombada contra a porção lateral direita do automóvel, na área de intersecção das vias.

A respeitos das circunstâncias que o evento ocorreu:

• A intersecção entre as vias era regida por sinalizações vertical e horizontal do tipo “PARE” instaladas na Rua das Violetas, imediatamente antes da intersecção com a Avenida das Flores;

• Na dinâmica, ficou evidenciado que o Veículo Apache (motocicleta) trafegava pela avenida, enquanto o Veículo C4 (automóvel) trafegava pela rua. A colisão entre os veículos ocorreu, quando o Veículo C4 atravessava a pista da avenida;

• A velocidade calculada para o Veículo Apache no momento que começou a materializar vestígios no local dos exames foi entre
48km/h
e
52km/h
. Já a máxima velocidade atingida pelo Veículo C4 na manobra de travessia de pista foi entre
20km/h
e
29km/h
;

• Mesmo que o Veículo Apache trafegasse na velocidade de
40km/h
, o acidente de trânsito ainda sim ocorreria, pois o Veículo C4 não conseguiria concluir a travessia da pista da avenida, livrando-a para a passagem do Veículo Apache. (...)”

Contudo, das testemunhas que foram ouvidas na instrução processual, duas são presenciais, a saber, as testemunhas
Renata Herculano Leite
e
Guilherme Baltazar de Oliveira
. Renata Herculano estava próximo ao local, quando ocorreu o choque entre os veículos, enquanto que Guilherme Baltazar de Oliveira estava dentro do automóvel, no banco do carona. Estas testemunhas afirmaram que a motocicleta trafegava, pela Avenida das Flores, em alta velocidade, ratificando aquilo que o réu afirmou, no depoimento pessoal que prestou perante este Juízo.

O réu, disse que, antes de ingressar na Avenida das Flores, parou seu automóvel, observou o movimento da via e não viu a aproximação da motocicleta, porque ela trafegava em alta velocidade, tornando inevitável o choque entre os dois veículos.

As imagens que foram anexadas ao processo, obtidas a partir das câmeras de vigilância postadas próximo ao cruzamento, mostram que, de fato, o réu parou o automóvel que conduzia, antes de iniciar a travessia da Avenida das Flores.

Diante deste quadro, em que o Laudo Pericial remanesce completamente isolado, em que a alegada imprudência do réu não foi ratificada por nenhuma testemunha presencial que, pelo contrário, atestaram a velocidade excessiva da motocicleta conduzida pelo réu, não vejo como sustentar édito condenatório, com suporte exclusivo naquilo que consta na prova técnica, que, como já observado acima, não encontra eco em nenhum outro elemento de prova.

Nada ratifica, nada corrobora a informação constante do Laudo Pericial, no sentido de que a causa determinante do acidente foi a não observância do direito à preferência de passagem da motocicleta.

Pelo contrário, há nos autos elementos que indicam que a causa determinante do acidente pode ser debitada à própria vítima, na medida em que imprimiu ao veículo que conduzia velocidade excessiva, a ponto de impedir que fosse visualizada pelo condutor do automóvel, mesmo tendo ele, antes de iniciar a travessia da via preferencial, parado seu automóvel para bem observar o movimento da Avenida que iria cruzar.

O que resulta disto é, pela verdade deste processo, que a prova, diante do que se apurou, é controversa, além de rarefeita, e por isto insuficiente para sustentar o édito condenatório buscado na denúncia.

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO (ART. 302, CTB) – ABSOLVIÇÃO – RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – REAÇÃO TARDIA DO CONDUTOR – IMPROCEDÊNCIA – NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA NÃO VERIFICADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Um decreto condenatório não pode se fundamentar em probabilidades e presunções, sendo necessário um juízo de certeza. Não havendo a prova em concreto de que o agente tenha agido de maneira imprudente ou negligente, a absolvição dever ser mantida, mormente quando demonstrado que transitava com veículo em velocidade compatível com o local, e que as condições de iluminação da via não eram adequadas, além do que a vítima atravessou repentinamente a via, fora da faixa de pedestre.

(N.U 0010688-97.2009.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 03/08/2016)

Assim, tenho que, ao passo de não ter restado seguramente demonstrada à imprudência do réu, há elementos que indicam que pode ter havido, neste caso, imprudência da própria vitima – excesso de velocidade -, como causa determinante do acidente.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - RECURSO DA ACUSAÇÃO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO PELO MAGISTRADO A QUO DO LAUDO EM SENTIDO INCRIMINADOR - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - REUNIÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONTRARIAM A PROVA PERICIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Tendo o conjunto probatório revelado, em sentido oposto à conclusão do perito, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que se autocolocou perigosamente na frente do veículo do apelado, poderá o magistrado, fundamentadamente, desconsiderar o laudo técnico, sob a égide do Princípio do Livre Convencimento Motivado, permitindo seja mantido o édito absolutório.

(N.U 0030075-93.2010.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/01/2011, Publicado no DJE 09/02/2011)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – ABSOLVIÇÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – IMPROCEDÊNCIA – IMPRUDÊNCIA NÃO VERIFICADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Um decreto condenatório não pode se fundamentar em probabilidades e presunções, sendo necessário o juízo de certeza. Não havendo a prova em concreto de que o apelado tenha agido de maneira imprudente, mormente quando as testemunhas comprovam que ele conduzia o veículo de maneira cautelosa, tendo tomado os cuidados necessários antes de adentrar na via preferencial, mantém-se a absolvição.

(N.U 0001146-59.2011.8.11.0018, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017)

Não há, neste processo, elementos seguros de demonstração da culpabilidade, que autorizem a prolação de édito condenatório consciente e seguro, sabendo-se que na esfera processual penal exige-se, para a condenação, grau de certeza compatível com a gravidade da intervenção estatal buscada.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para
ABSOLVER
o réu
PEDRO HENRIQUE PAES DE BARROS ARGUELLO MEIRA
, da imputação constante na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]” (Id. 271283965)

Nas razões recursais, o
parquet
busca a reforma da sentença, visando à condenação do apelado no crime tipificado no artigo 302,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que existem provas quanto à imprudência do apelado na direção do veículo a sustentar um decreto condenatório. (Id. 271283974)

Sustenta que o conjunto probatório formado demonstra que o acusado praticou o crime narrado na denúncia, ao atravessar uma avenida movimentada sem se certificar adequadamente da segurança dos demais usuários, causando a morte da vítima por sua imprudência.

Contudo, sem razão.

Dispõe o art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. [...]”

Assim, é cediço que para a configuração do delito culposo exige a demonstração da inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestada através de imprudência, negligência ou imperícia.

Rogério Greco, ao discorrer sobre os elementos caracterizadores do delito culposo, enumera os seguintes requisitos:

"a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia); c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente; d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo; e) previsibilidade; f) tipicidade" (In Curso de Direito Penal, 11. ed., p. 200).

No caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor, para que se consume, é indispensável que fique devidamente comprovado nos autos a culpa do Requerido, em uma ou mais de suas modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

Pois bem.

A
materialidade do delito
restou demonstrada através do boletim de ocorrência (id. 271282893), laudo pericial do local (Id. 271283854), laudo de exame de necropsia (id. 271283852), bem como as provas coligidas nos autos.

Com relação a autoria do delito, o apelado assumiu que era motorista do veículo.

Entretanto, consoante apurado nos autos, não restou cabalmente demonstrada a conduta culposa atribuída ao réu, tampouco que sua eventual imprudência tenha sido a causa determinante do acidente que vitimou o ofendido.

Em juízo
, o
réu
foi interrogado e relatou que:

“conduzia o veículo Citroen C4, e, naquela data, retornava do supermercado, fazendo sua rota habitual porque reside naquele bairro, inclusive naquela mesma rua. Disse que, quando se aproximou da Avenida das Flores parou no cruzamento, exatamente na placa de PARE, olhou para os dois lados da via e, percebendo que dava para atravessar, avançou com o seu veículo. Aduziu que só escutou o barulho da colisão, mas não tinha noção da velocidade do motociclista. Esclareceu que muita gente se aproximou até por conta do horário do acidente, por voltas das 18h. Também informou as pessoas que viram o acidente falaram que a vítima trafegava em alta velocidade, porém em razão do tumulto não conseguiu identificar posteriormente essas pessoas para serem arroladas como testemunhas. Esclareceu que acionou o SAMU e permaneceu no local para as providências cabíveis, realizando teste de etilômetro. Declarou categoricamente que não viu a motocicleta e que se assustou muito com ato de colisão e que a vítima faleceu no local.”

A testemunha Guilherme Baltazar de Oliveira, em juízo, relatou:

“Que estava no interior do veículo no momento do acidente e presenciou toda a situação. Declarou que estavam trafegando em velocidade compatível com a via e quando forma atravessar o cruzamento, a motocicleta colidiu com o automóvel do acusado, na parte dianteira, exatamente no local onde ele estava sentado. Disse que ficou muito assustado com a batida e de imediato desceu do veículo para prestar socorro à vítima. Informou que a motocicleta estava acima da velocidade permitida, tanto que, pela forma da brusca colisão provocou o óbito da vítima. Declarou que não viu a motocicleta e que a visibilidade no local era boa.”

O
Policial Militar Jurandil Prado Júnior
que atendeu a ocorrência de trânsito, narrou em juízo que a Polícia Militar foi acionada para preservar o local do fato, uma vez que o óbito da vítima já havia sido atestado pelo SAMU. Declarou que não realizou entrevista com testemunhas, porque a polícia civil estava na localidade conduzindo as investigações. Declarou que não sabe informar como se deu o acidente.

A
testemunha Renata Herculano Leite
, ao ser ouvida em juízo narrou da seguinte forma:

“[...] Que presenciou o acidente. Contou que realizava curso de especialização em frente ao local do acidente e, no momento em que adentrava seu veículo, viu o carro do apelado parado e, em seguida, a colisão. Relatou que a motocicleta trafegava pela avenida principal Avenida das Flores), enquanto o veículo Citroen seguia pela lateral, passando pelo cruzamento. Declarou que o condutor da motocicleta estava em alta velocidade, em razão do barulho provocado pela colisão, bem como pelo fato de que a vítima visivelmente não demonstrou sinais de vida... Narrou que não sabe precisar a velocidade permitida naquela via. Relatou que a colisão foi na porta dianteira do passageiro do veículo. Informou que a visibilidade é boa no cruzamento, sendo possível ver com tranquilidade quem transita nos dois lados da via. Declarou que o apelado permaneceu no local do fato e prestou socorro à vítima (relatório de mídias de id. 271283939).

A
testemunha Thiago Jorge Machado
, em juízo, declarou da seguinte forma:

“[...] que foi o responsável pela perícia técnica realizada após o acidente, em confronto ao relatório técnico elaborado pela POLITEC. Em síntese, relatou que a velocidade apresentada pelos peritos oficiais não condiz com a realidade dos fatos, tendo em vista a dimensão do evento, tanto é que se a motocicleta trafegasse a 30km/h não deformaria sequer um para-choque. Declarou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Relatou que a velocidade da motocicleta estava em velocidade superior a 100km/h.

Assim, conforme bem consignado pelo douto magistrado sentenciante, as provas acostadas aos autos - notadamente os relatos das testemunhas presenciais, corroborados pelas imagens de câmeras de segurança - demonstram que a vítima trafegava em alta velocidade no momento da colisão.

Nesse contexto, as declarações constantes do laudo pericial oficial, indicando que o réu não guardou a devida preferência na travessia da via, distanciam-se do conjunto probatório, remanescendo isoladas ante a narrativa mais robusta e coerente das demais provas coligidas.

Além disso, apesar de não poder afirmar com toda certeza que o apelado tenha agido com culpa, verifica-se que o mesmo apresentou sua declaração em conformidade com depoimento das testemunhas oculares.

Dessa forma, mostra-se acertada a decisão que, diante da controvérsia instaurada nos autos, aplicou o princípio
in dubio pro reo
e absolveu o acusado, por falta de prova cabal de sua culpabilidade.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025